Tribunal: TJBA
Processo: 8002700-23.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002700-23.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSORA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CARGO TÉCNICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
VICIADO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS RETROATIVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por servidora pública municipal, contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de
P
rocesso
A
dministrativo
D
isciplinar e reintegração ao cargo de Professor, cumulado com o de Assistente Administrativo, no Município de Barreiras. Aleg
ou
-se a licitude da acumulação, por compatibilidade de horários e natureza técnica do cargo administrativo, bem como nulidades no PAD, por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Post
ou
-se, além da reintegração, o pagamento retroativo de salários, vantagens funcionais e
a
indenização por danos materiais e morais.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é lícita a acumulação dos cargos de Professor e Assistente Administrativo, diante da natureza técnica deste e da compatibilidade de horários; e estabelecer se a exoneração da
S
ervidora é nula, por vício no
P
rocesso
A
dministrativo, com consequente reintegração e pagamento de parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, "b", permite a acumulação de um cargo de
P
rofessor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, o que se verifica no caso concreto.

4.
O cargo de Assistente Administrativo possui natureza técnica, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, que considera o nível de especialização e a natureza das funções desempenhadas, independentemente da exigência de formação superior.

5.
A servidora demonstrou o exercício regular e assíduo de ambos os cargos, com jornada semanal de 60 horas e sem sobreposição de horários, não tendo o Município produzido prova em sentido contrário.

6.
O
PAD
que culminou na exoneração da
A
utora apresenta vícios insanáveis, por ausência de contraditório efetivo, de resposta à defesa apresentada e de motivação adequada, afrontando os princípios do devido processo legal e da legalidade (CF, art. 5º, LIV e LV; art. 37,
caput
).

7.
A Administração Pública não pode impor restrições, além das previstas em lei, inexistindo fundamento jurídico para vedar a cumulação de cargos, em razão de carga horária semanal, desde que respeitada a compatibilidade de horários.

8.
Constatada a nulidade do ato exoneratório, impõe-se a reintegração da
S
ervidora ao cargo de Professor, com efeitos retroativos, incluindo salários vencidos, vantagens funcionais e contagem de tempo de serviço desde a data da exoneração.

9.
Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, com fixação do percentual em fase própria, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido
em parte
.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e XVI, "b"; 41, §1º, II. CPC, art. 85, §§ 2º a 4º. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1177532 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.05.2019, DJe 03.05.2019. STJ, REsp 1569547/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.12.2015, DJe 02.02.2016. STJ, REsp 1812994/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 12.06.2019. TJBA, MS nº 0002842-79.2016.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 28.11.2018.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n°8002700-23.2023.8.05.0022
,
oriundos da
1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de
Barreiras
, figura
ndo
como Recorrente
CÍNTIA FERREIRA DE SOUSA
, sendo

Recorrido
o

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.